Tribunal: TJDFT
Processo: 0731192-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731192-37.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ADILSON ANTÔNIO ALISON, VANDERLEI ALISON, AILTON DONIZETE ALISON, CLAUDINEI ALISON, ISABELA SCHIOPATTI ALISON, NATHÁLIA SCHIOPATTI ALISON SPÍNOLA MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0008465-28.1994.4.01.3400 (AUTOS No 94.0008514-1). LITISPENDÊNCIA EM RELAÇÃO A DEMANDA AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL. CONFIGURAÇÃO EM PARTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. A litispendência se configura quando há reprodução de idêntica (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido – tríplice identidade) ação anteriormente ajuizada e que ainda esteja em curso (art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC). 2. Verificando-se que um dos autores da presente demanda havia ajuizado ação com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir perante a Justiça Federal, também buscando promover a liquidação das diferenças atinentes à correção monetária na cédula de crédito rural no 88/00428-7 em face do réu Banco do Brasil S/A (e também da União), escorreita a extinção do feito sem resolução de mérito em relação a ele, por conta da litispendência configurada (art. 485, inciso V, do CPC). 3. Em relação aos demais autores, que não figuraram no polo ativo da demanda proposta perante a Justiça Federal, é indevido o reconhecimento da litispendência, por ausente a tríplice identidade exigida para a caracterização do indigitado fenômeno processual. Assim, em que pese seja possível discutir a solidariedade ativa dos autores, afasta-se a litispendência em relação aos autores que não ajuizaram a demanda perante a Justiça Federal, devendo o feito prosseguir na origem em relação a eles. Isso porque, embora cada autor tenha o direito de, no caso, perseguir a dívida por inteiro em relação aos obrigados (art. 267 do Código Civil), o devedor comum poderá pagar a qualquer dos credores (art. 268 do Código Civil), sendo certo, ademais, que o credor que receber o pagamento responderá perante aos outros pela parte que lhes caiba (art. 272 do Código Civil). 4. Conquanto induvidosa a conexão entre as demandas ajuizadas nesta Justiça Comum estadual/distrital e na Justiça Federal, pois lhes são comuns o pedido e a causa de pedir (art. 55 do CPC), não é possível determinar a sua reunião para julgamento conjunto, porque a modificação de competência em casos que tais é autorizada apenas nas situações de competência relativa (art. 54 do CPC). 5. Estando ausente a demonstração do dolo processual da parte que deu azo ao reconhecimento da litispendência, a mera configuração do referido fenômeno processual, por si só, é incapaz de corroborar a condenação por litigância de má-fé (art. 80 do CPC). 6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, porque deveria ter reconhecido a litispendência em relação a todas as partes autoras, haja vista que Ailton Donizete Alison representa os demais integrantes do espólio no Processo 5001040-24.2020.4.03.6106 com objetivo de materializar o cumprimento de sentença da ACP 94.0008514-1, que tramita em São José do Rio Preto/SP – TRF da 3a Região; b) artigos 80, incisos II, III e V, e 142, ambos do CPC, por ser evidente o dolo em obter proveito econômico indevido, utilizando-se do processo para enriquecer-se ilicitamente, devendo ser aplicada multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 80, incisos II, III e V, e 142, e 485, inciso V, todos do CPC. Com efeito, a Corte Superior entende que, para se acolher o pleito de litispendência (AgInt no AREsp n. 2.269.579/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023) e de aplicação de multa por litigância de má-fé (AgInt no AREsp n. 2.115.563/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022), é indispensável reapreciar fatos e provas, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015